Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-58.2022.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000554-58.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO - CPF: 023.969.461-96 (RECORRENTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 32.204.627/0001-50 (RECORRIDO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
MOTORISTA DE APLICATIVO INTERMEDIAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE BENS. BLOQUEIO DO CADASTRO. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE PARCERIA. PREVISÃO DE EXCLUSÃO DA CONTA.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese em que o descredenciamento da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado por descumprimento dos termos do contrato de parceria.

3.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma para o julgamento de procedência a fim de que a empresa ré proceda ao desbloqueio do seu cadastro perante a plataforma de fretes, na condição de motorista, bem ainda o pagamento de lucros cessantes quanto ao que poderia ter recebido pelas ofertas disponibilizadas, no montante de R$ 42.516,00 (quarenta e dois mil quinhentos e dezesseis reais), e reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte impugna o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, a manutenção da sentença ante a inexistência de ato ilícito por tratar do exercício da liberdade contratual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, indefiro a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que aderiu a cadastro via plataforma da empresa ré, consistente em um aplicativo de frete, na condição de motorista de caminhão (plataforma tecnológica para intermediação entre proprietários e motoristas para o transporte de bens), todavia, a sua conta veio a ser bloqueada cuja motivação dada foi por estar em desacordo com a política interna da empresa. Afirma que tentou a resolução administrativa, sem êxito.

Assim, a causa de pedir está cingida, essencialmente, em desativação unilateral da conta da parte autora/recorrente, na condição de motorista de aplicativo.

Eis excertos da sentença, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta por
DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO
em desfavor de
CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A,
já

qualificados nos presentes autos.

O Autor aduz que foi bloqueado para a realização de fretes por meio da plataforma da Requerida. Segundo o Autor, o suposto bloqueio se deu de forma injustificada, pois não teria infringido as políticas internas da Requerida.

Com isso, o Autor pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, no valor de R$ 42.516,00; a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.964,00 e a reativação da utilização da plataforma.

[...]

Incontroverso que o Requerente foi banido da plataforma da Requerida, sendo confirmado pela Requerida, que afirmou que a exclusão ocorreu por existir processo criminal em desfavor do Requerente, o que afronta as políticas da empresa.

De outro lado, a relação entre as partes é contratual, incidindo a regra da liberdade de contratação, não podendo uma das partes serem obrigadas a contratar outra para prestação dos serviços que oferta. As facilidades trazidas pelos avanços tecnológicos, tais como a contratação de serviços via aplicativos de celulares, não podem servir como excludente dos pressupostos de existência dos negócios jurídicos, a saber: manifestação de vontade, partes, objeto e forma.

Obrigar uma das partes a contratarem com quem não quer seria usurpar do contratante a livre manifestação de vontade, pressuposto essencial para celebração dos negócios jurídicos, e, sem que ocorra, o torna inexistente.

Desde modo, não há como compelir a ré a manter a plataforma do Requerente, pois aquela seguiu as politicas internas da empresa, que prevê a extinção de pessoas que sejam processadas criminalmente, como é o caso dos autos, não há impeditivo algum que negue a contratação de quem não deseja ou que mantenha cadastro interno daqueles que não quer negociar, desde que não o torne público ou prejudique a imagem dos profissionais.

Assim, existindo expressa previsão contratual a respeito da possibilidade da rescisão unilateral do contrato havido entre as partes, à livre discrição da plataforma, não há de se falar em irregularidade na exclusão do Requerente, não sendo possível exigir da empresa que mantenha o vínculo negocial com quem não deseja, agindo a plataforma em exercício regular de direito.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida.

[...]”

A pretensão não vinga.

Pontua-se, de início, que a relação travada não é de natureza consumerista, pois, nesse caso, a parte autora atua na qualidade de motorista (parceira), ou seja, sem ser destinatária final (art. 2º, CPC).

A par disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A possibilidade de atribuir o ônus de modo diverso caracteriza medida excepcional a ser devidamente fundamentada mediante o que se extrai do § 1º: “
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
”, elementos que não se afiguram no caso em exame.

Feitas essas considerações, a empresa informou que o bloqueio ocorreu em razão do descumprimento dos Termos de Uso da plataforma, vez que no momento da atualização cadastral foi identificada a existência de auto de prisão em flagrante delito por roubo em quadrilha, com a tramitação de ação criminal, em que o ora recorrente respondia pelos crimes tipificados nos artigos 157 (roubo) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. Descreve que as circunstâncias atraem a cláusula 20 do referido termo:

“Suspensão e Bloqueio da Conta. A Carguero poderá suspender, excluir ou bloquear a Conta de qualquer Usuário, negar ou suspender acesso, ou impedir o uso da Plataforma Carguero por qualquer Usuário, ou, ainda, excluir ofertas de transporte rodoviário de carga de qualquer Contratante que descumprir qualquer dos termos ou condições destes Termos ou da legislação aplicável ou, ainda, se (i) chegar ao conhecimento da Carguero ou a Carguero tiver bases razoáveis para acreditar que o Usuário usa ou usará a Plataforma Carguero para infringir direitos de terceiros e/ou violar os Termos e/ou qualquer legislação ou regulamentos aplicáveis, (ii) qualquer informação relacionada a rotinas técnicas ou administrativas para segurança de dados ou quaisquer outros fundamentos razoáveis indicarem que a Conta do Usuário foi ou será violada, ou (iii) o Usuário não cumprir qualquer solicitação da Carguero prevista nestes Termos.”

A parte recorrente, por sua vez, invoca a ausência de notificação prévia e que o processo criminal, autos n. 718-60.2010.811.0035, teve a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

A empresa, em princípio, tem a faculdade de contratar e descontratar os motoristas que considerar aptos para manter em seu aplicativo/plataforma. Ou seja, possui ampla liberdade de escolher o perfil dos motoristas parceiros de sua plataforma, motivo pelo qual não pode ser compelida a contratar determinada pessoa.

Apesar de o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Ante as circunstâncias em que os fatos foram registrados aliados ao conjunto probatório nos autos não há qualquer ilícito a ser atribuída à empresa. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes.

Nesse raciocínio, indico julgados sob a minha relatoria: N.U 1056716-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023; N.U 1015428-58.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020.

Ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – INQUÉRITO POLICIAL - ESTELIONATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da recorrida ao realizar o descredenciamento do recorrente (motorista parceiro), tendo em vista que, se tratando de suspeito em investigação criminal, se encontra em desacordo com o perfil aceito pela empresa, o que enseja a suspensão da sua conta, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais anuiu,

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044504-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2. In casu, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

3. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004106-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Frisa-se que, embora a defesa tenha sido intempestiva, é sabido que o réu revel pode intervir no processo no estado em que ele se encontra. Ademais, a parte recorrente exerce o contraditório e a ampla defesa, tanto é que não pleiteia qualquer nulidade nesse sentido.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, decorrentes descumprimento dos termos ajustados entre as partes das cláusulas contratuais
, em razão de ter respondido a processo criminal
, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023